Tribunal: TJMT
Processo: 1005469-84.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005469-84.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 014.953.431-03 (RECORRENTE), ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 014.953.431-03 (ADVOGADO), SELMA LOURDES DE JESUS - CPF: 233.643.941-72 (RECORRIDO), ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA - CPF: 032.978.571-02 (ADVOGADO), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei no 9.099/95

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DO JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.
VÍDEOS D
A AUTORA
PUBLICAD
OS
EM SÍTIO
S
ELETRÔNICO
S, GRUPOS DE WHATSAPP E REDES SOCIAIS
.
COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO FUNDAMENTAL À HONRA E À IMAGEM.
NECESSIDADE DE COMPABILIZAÇÃO.
EXCESSO VERIFICADO.
OFENSA
S
À PERSONALIDADE
DA PARTE AUTORA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos morais, ao argumento de que fora vítima de
publicação indevida de sua imagem pela Recorrente por meio de vídeos em sítios eletrônicos, grupos de
whatsApp
e rede social
que ofendeu a sua honra.

2
.
Conforme mencionado pelo Juízo de origem, malgrado o cerne da discussão entre as partes foi
a

prerrogativa da Ré, na qualidade de advogada do paciente, assegurada no art. 7o, inciso VI, “c”, da Lei no 8.096/1994
, a discussão
sub judice
se restringe na ocorrência do ato ilícito perpetrado pela Recorrente em filmar e divulgar a imagem da servidora pública em diversos meios eletrônicos (sítios, grupos de
whatsApp
e rede social) onde a Recorrida recebeu diversas ofensas de cunha moral.

3.
Pois bem. Restou
incontroverso
nos autos que a Recorrente realizou a divulgação das imagens da Recorrida
por meio de vídeos (
ID’s

109493041
e
109493042
)
em
grupos d
o

Facebook

-
Negócio Fechado – Sinop/MT (id no

109493040
) e Negócio de Primeira Mão (id no
109493038
)
, bem como em grupos de
whatsApp
(id
109493040
)

junto com a reclamação de que
teve
suas prerrogativas como advogada violadas por
“
servidores mal preparados e arrogantes
”.

4.
Na hipótese dos autos,
é
evidente que
a Recorrente
, não apenas como advogad
a
, mas como cidadão possui direito de reclamar dos serviços prestados, ainda mais quando se trata de serviço público. Nada obstante, o seu direito não é absoluto ou ilimitado e não pode servir de salvo conduta para a prática de condutas ilícitas. Compulsando atentamente os autos,
denota-se que
os vídeos
postados
Recorrente nas redes sociais e a mensagem da Recorrente

desencadearam/fomentaram diversos comentários ofensivos e agressivos à pessoa da Recorrida:

5.
A
liberdade
de
expressão
, prevista no art. 5.o, IV e art. 220, todos da CF/88, não são absolutas. Tais garantias encontram seus limites nos incisos V e X do próprio artigo 5.o da CF/88, q
ue se referem à inviolabilidade
daintimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

A toda evidência,
a

liberdade
de expressão
podem e devem
ser exercidas com respeito à imagem das pessoas. Uma verdadeira democracia não se contenta em garantir a
liberdade
de
imprensa
e a
liberdade
de expressão. Ela vai adiante e protege todos os direitos fundamentais, buscando a compatibilização de direitos fundamentais conflitantes, dentre os quais o direito à vida privada, à intimidade, à honra e à imagem.

6
.
A toda evidência,
a matéria objeto dos autos
extrapola a simples liberdade de expressão do pensamento, gerando responsabilidade pelo excesso de manifestação
e direito da imagem da Recorrida
.
Com efeito,
os comentários joc
osos após o compartilhamento das imagens da Recorrida
em rede social, indicam que a intenção
de denegrir a imagem da demandante
foi alcança
da
.
O excesso, portanto, é flagrante, assim como a ofensa à honra da Recorrida, restando configurado o dano moral indenizável.

7
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.

Dano moral fixado no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) que
não
comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso
, bem como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos constantes na presente ementa, conforme autorizado pelo art. 46 da 9.099/95.

1
0
. Condeno o Recorrente

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos
termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 1
5
%
(
quinze
pontos percentuais)
sobre o valor da
condenação
, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, §

3
.
o, do C
ódigo de Processo Civil
.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022